Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600868-49.2024.6.16.0028
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
25/08/2025
Número: 0600868-49.2024.6.16.0028

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 07/07/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Corrupção ou Fraude, Percentual de Gênero
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600868-49.2024.6.16.0028, que extinguido o processo com a resolução do mérito (artigo 487, I,
CPC), com fundamento no artigo 10, § 3º, da Lei n. 9.504/97 combinado com o artigo 22 da Lei
Complementar n. 64/1990 e enunciado da Súmula n. 73 do Tribunal Superior Eleitoral, julgou
parcialmente procedentes os pedidos aviados na inicial para o fim de: 1) anular todos os votos
obtidos pelo Podemos na eleição proporcional do Município de Apucarana, com a consequente
retotalização dos votos válidos com o devido recálculo dos quocientes eleitoral e partidário e, se
necessário, a redistribuição das cadeiras no legislativo municipal, conforme o novo cálculo dos
quocientes e médias pertinentes; 2) cassar o Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários
(DRAP) do Podemos, com a exclusão de todas as candidaturas a ele vinculadas, inclusive daquelas
que eventualmente tiveram diplomas expedidos; 3) determinar a comunicação ao Presidente da
Câmara Municipal de Vereadores de Apucarana acerca da presente decisão para a adoção das
medidas que entender pertinentes. De modo a evitar insegurança jurídica com interpretações
diversas, destaco que, nos termos do que dispõe o artigo 257, § 2º, do Código Eleitoral, eventual
recurso terá efeito suspensivo, de forma que as determinações acima estabelecidas somente serão
realizadas após o trânsito em julgado ou determinação diversa do Tribunal competente. (Ação de
Investigação Judicial Eleitoral por Fraude À Cota de Gênero e Pedido de Tutela de
Evidência/Urgência" proposta e assim nominada por Federação Brasil Da Esperança - Fé Brasil
(PT/PC do B), Federação Rede/Psol e Odarlone Santos de Souza Orente em face de Ailton
Aparecido da Silva, Ronaldo Oliveira Manso, Carlos Edwin Teixeira Robinson, Rogerio Nicola
Cotolese, Dirceu Rodrigues Chaves, Luis Henrique Santiago, Irene de Jesus dos Santos Issa,
Emanuele Gomes dos Santos, Ademir da Silva Matichen, Jessica Viviane Belini E Miguel Luiz
Villasboas. Alegam os autores, em síntese, que os requeridos compuseram a chapa de vereadores
que concorreu ao pleito nestas eleições de 2024, sendo que no DRAP foram apresentados 10
candidatos, sendo 7 homens e 3 mulheres. Contudo, afirmam ter ocorrido fraude à cota de gênero,
pois a Candidata Jessica Viviane Belini foi inserida apenas para compor o limite mínimo de 30%,
pois teria obtido um único voto e que na sua prestação de contas não consta qualquer
movimentação e recursos, sendo que o seu partido, o Podemos, foi agraciado com expressivo
volume de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Apontou que a Candidata
vota na Seção 201 desta 28ª ZE, mas nesta seção não computou nem um voto, sequer na legenda.
Ainda, salientam que a Candidata não confeccionou qualquer material de campanha, nem mesmo
nas suas redes sociais, não fez pedido de votos e teria feito campanha para outro candidato). RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes
Advogados
MIGUEL LUIZ VILASBOAS (EMBARGANTE)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
ODARLONE SANTOS DE SOUZA ORENTE (EMBARGADO)
GUSTAVO MUNHOZ (ADVOGADO)
FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL (PT/PC
do B/PV) - APUCARANA - PR (EMBARGADA)
GUSTAVO MUNHOZ (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44700468
24/08/2025
09:29
Acórdão
Acórdão

Num. 44700468 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/08/2025 09:29:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082409293354700000043639385
Número do documento: 25082409293354700000043639385
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 25/08/2025 12:38:08
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.081

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL 0600868-49.2024.6.16.0028 – Apucarana – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
EMBARGANTE: MIGUEL LUIZ VILASBOAS
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
EMBARGADA: FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL (PT/PC do B/PV) -
APUCARANA - PR
ADVOGADO: GUSTAVO MUNHOZ - OAB/PR37043-A
EMBARGADO: ODARLONE SANTOS DE SOUZA ORENTE
ADVOGADO: GUSTAVO MUNHOZ - OAB/PR37043-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES
MUNICIPAIS 2024. FRAUDE À COTA DE GÊNERO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve a sentença de
primeiro grau, a qual reconheceu a ocorrência de fraude à cota de gênero em
candidatura feminina, com a consequente cassação do DRAP do partido e a
anulação dos votos obtidos pelo partido na eleição proporcional municipal de 2024.
2. O embargante alega omissão e contradição relativas à renúncia tácita e ausência
de fraude à cota de gênero, bem como omissão quanto à alegação de simulação de
AIJEs.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a ocorrência de omissão e
contradição no acórdão embargado quanto à análise da suposta renúncia tácita ou
ausência de fraude à cota de gênero, considerando os fatos e provas apresentados
pelo embargante; e (ii) verificar a ocorrência de omissão no acórdão embargado

Num. 44700468 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/08/2025 09:29:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082409293354700000043639385
Número do documento: 25082409293354700000043639385
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 25/08/2025 12:38:08
quanto à tese de que múltiplas Ações de Investigação Judicial Eleitoral teriam sido
propostas de forma simulada no Município de Apucarana, com o intuito de prejudicar
terceiros eleitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A configuração da fraude decorreu da combinação de elementos objetivos
expressamente previstos na Súmula nº 73 do TSE, notadamente: a) a candidata
obteve um único voto, e sequer votou em si mesma ou na legenda de sua seção
eleitoral; b) a candidata confessou expressamente não ter feito campanha, nem
produzido material, justificando a inatividade pela falta de verba e problemas na
abertura da conta bancária; c) embora os dirigentes partidários tivessem ciência das
dificuldades da candidata com a conta bancária e a saúde da filha, não houve o
mesmo empenho na resolução de seus problemas em comparação com outros
candidatos; e d) a candidata não participou da convenção e sua inclusão ocorreu
posteriormente.
5. A alegação de renúncia tácita não se sustenta, pois não foi acompanhada de
justificativa formal de desistência. A própria candidata afirmou ter "deixado rolar" e
"ficou como candidata ali", o que reforça a intencionalidade da fraude pela
manutenção de uma candidatura meramente formal.
6. Não há omissão que mereça ser suprida por meio de embargos de declaração
quanto à tese de que múltiplas Ações de Investigação Judicial Eleitoral teriam sido
propostas de forma simulada no Município de Apucarana, com o intuito de prejudicar
terceiros eleitos, pois essa alegação não foi deduzida em tempo oportuno na fase de
contestação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração conhecidos e, no mérito, rejeitados.
Tese de julgamento: 1. A configuração de fraude à cota de gênero decorre da
análise de elementos objetivos, como votação inexpressiva, ausência de campanha
e falta de justificativa formal para a desistência da candidatura. 2. A alegação de lide
simulada deve ser apresentada em momento oportuno, sob pena de preclusão.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CE, art. 275; CPC, art. 489, §1º; Lei
nº 9.504/1997, art. 10, § 3º; CPC, art. 1.025.
Jurisprudência relevante citada: TSE, ED-AgR-AgR-REspe nº060078581, Rel. Min.
Kassio Nunes Marques, DJE 09/09/2024.

Num. 44700468 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/08/2025 09:29:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082409293354700000043639385
Número do documento: 25082409293354700000043639385
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 25/08/2025 12:38:08

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 20/08/2025

RELATOR(A) DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração, com pedido de efeito suspensivo, opostos por MIGUEL
LUIZ VILASBOAS contra o Acórdão nº 67.625, por meio do qual esta Corte manteve
integralmente a sentença de primeiro grau que havia reconhecido a ocorrência de fraude à cota
de gênero na candidatura de Jéssica Viviane Belini, com a consequente cassação do
Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP) do PODEMOS de Apucarana e a
anulação dos votos obtidos pelo partido na eleição proporcional municipal de 2024.
O embargante alega, em síntese, os seguintes vícios: a) omissão e contradição relativas à
renúncia tácita e ausência de fraude à cota de gênero; e b) omissão quanto à alegação de
simulação de AIJEs.
O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido, com o fundamento de que a regra geral
do Código Eleitoral é a ausência de efeito suspensivo e que a exceção do art. 257, § 2º, não se
aplica a decisões proferidas em sede recursal em eleições municipais.
A Federação Brasil da Esperança - Fé Brasil (PT/PC do B/PV) e Odarlone Santos de Souza
Orente, embargados, apresentaram impugnação aos embargos, sustentando a ausência de
omissões ou contradições e o mero inconformismo do embargante.
A Procuradoria Regional Eleitoral, em seu parecer, manifestou-se pelo conhecimento e rejeição
dos Embargos de Declaração, ressaltando o caráter de inconformismo e a ausência de vícios no
acórdão.
É o relatório.

Num. 44700468 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/08/2025 09:29:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082409293354700000043639385
Número do documento: 25082409293354700000043639385
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 25/08/2025 12:38:08
FUNDAMENTAÇÃO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, inteiramente aplicável ao processo eleitoral nos
termos do artigo 275 do Código Eleitoral, prevê o cabimento dos embargos declaratórios, nas
seguintes hipóteses:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou
em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.

Afirma o embargante que o acórdão seria omisso e contraditório por não ter analisado
devidamente fatos e provas que indicariam que a candidata Jéssica Viviane Belini ficou impedida
de realizar atividade eleitoral por problemas na abertura de conta bancária (divergências nos
cadastros eleitorais e Receita Federal) e questões de saúde da filha, o que afastaria a fraude e
caracterizaria renúncia tácita. O embargante defende que a candidata possuía intenção genuína
de participar do pleito e compara o caso com precedentes desta Corte que consideraram
problemas de saúde familiar como justificativa para menor intensidade de campanha, afastando a
fraude.
Alega, ainda, que o acórdão foi omisso ao não se pronunciar sobre a tese de que múltiplas Ações
de Investigação Judicial Eleitoral teriam sido propostas de forma simulada e orquestrada no
Município de Apucarana por partidos que não obtiveram sucesso eleitoral, com o intuito de
prejudicar terceiros eleitos, o que configuraria lides simuladas.
Não se verifica omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à análise da suposta
renúncia tácita ou ausência de fraude à cota de gênero. O julgado enfrentou detidamente a
questão, apresentando seus fundamentos de fato e de direito de forma clara.
A configuração da fraude decorreu da combinação de elementos objetivos expressamente
previstos na Súmula nº 73 do TSE, conforme detalhado no acórdão, notadamente: a) a candidata
obteve um único voto, e sequer votou em si mesma ou na legenda de sua seção eleitoral, o que é
um forte indicativo de desinteresse no pleito; b) a candidata confessou expressamente não ter
feito campanha, nem produzido material, justificando a inatividade pela falta de verba e problemas
na abertura da conta bancária; c) embora os dirigentes partidários tivessem ciência das
dificuldades da candidata com a conta bancária e a saúde da filha (problemas de saúde desde os

Num. 44700468 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/08/2025 09:29:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082409293354700000043639385
Número do documento: 25082409293354700000043639385
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 25/08/2025 12:38:08
nove meses de idade da criança, ou seja, fatos conhecidos antes da candidatura), não houve o
mesmo empenho na resolução de seus problemas em comparação com outros candidatos. O
acórdão explicitou que as necessidades de saúde da filha, embora reais, não foram
supervenientes, imprevisíveis ou impeditivos absolutos para a realização de atos mínimos de
campanha; e d) a candidata não participou da convenção e sua inclusão ocorreu posteriormente,
corroborando a conclusão de que sua candidatura não possuía o efetivo animus de concorrer de
forma viável desde o início.
A alegação de renúncia tácita não se sustenta, pois não foi acompanhada de justificativa formal
de desistência. A própria candidata afirmou ter "deixado rolar" e "ficou como candidata ali", o que
reforça a intencionalidade da fraude pela manutenção de uma candidatura meramente formal. A
ausência de uma renúncia formal possibilitou a manutenção de sua candidatura apenas para
cumprir o requisito numérico da cota de gênero, conforme expresso no acórdão embargado.
A suposta contradição quanto à intenção da candidata é inexistente. O acórdão foi categórico ao
distinguir a ausência de dolo da candidata (que afastou a sanção de inelegibilidade individual,
reconhecendo dúvida razoável quanto à sua participação consciente e deliberada na manobra
fraudulenta) da existência de uma candidatura meramente formal, sem ânimo de concorrer, o que
configura fraude partidária e fundamenta a cassação do DRAP e a anulação dos votos. A ciência
dos dirigentes partidários sobre as dificuldades não se confunde com ciência de uma desistência
formal ou de um conluio para fraude.
Os precedentes jurisprudenciais citados pelo embargante, embora tratem de renúncia tácita por
motivos pessoais, foram devidamente analisados e distinguem-se do presente caso, onde o
conjunto probatório evidenciou que, apesar das dificuldades pessoais da candidata, a candidatura
foi utilizada de forma fraudulenta para cumprimento da cota de gênero, sem a comprovação de
uma efetiva atuação ou de início de campanha, e com a inércia do partido em assegurar a
concretude da participação feminina.
Não há omissão que mereça ser suprida por meio de embargos de declaração quanto à tese de
que múltiplas Ações de Investigação Judicial Eleitoral teriam sido propostas de forma simulada no
Município de Apucarana, com o intuito de prejudicar terceiros eleitos.
Essa alegação não foi deduzida em tempo oportuno na fase de contestação, tendo sido ventilada
apenas nas alegações finais. A sentença de primeiro grau não enfrentou essa questão, conforme
o princípio da correlação, e o embargante não arguiu a nulidade do pronunciamento de primeiro
grau em seu recurso.
Ademais, a omissão que autoriza os aclaratórios é aquela prejudicial à compreensão da
controvérsia decidida, e não a que visa à rediscussão do mérito ou à modificação do
entendimento manifestado pelo julgador.
O conceito de "lide simulada" apresentado pelo embargante é refutado, pois não houve alegação
de conluio entre as partes, e ações foram propostas também contra chapas que elegeram
vereadores, não apenas contra as que não elegeram.
Assim, o que se verifica nos presentes embargos é o mero inconformismo da parte com o
resultado do julgamento, pretendendo a reapreciação da matéria, o que não é cabível por

Num. 44700468 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/08/2025 09:29:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082409293354700000043639385
Número do documento: 25082409293354700000043639385
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 25/08/2025 12:38:08
oposição de embargos declaratórios.
Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral adota o seguinte entendimento:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. VEREADOR. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE
MANDATO ELETIVO (AIME). FRAUDE À COTA DE GÊNERO. PROCEDÊNCIA.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO. REJULGAMENTO DA CAUSA.
VEDAÇÃO PELA VIA RECURSAL ELEITA. NULIDADE DE MAIS DE 50% DOS
VOTOS. DESIGNAÇÃO DE NOVO PLEITO. ART. 224 DO CÓDIGO ELEITORAL.
INVIABILIDADE EM DECORRÊNCIA DA PROXIMIDADE DAS ELEIÇÕES 2024.
DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS. INDEFERIMENTO DO REQUERIMENTO
DE NOVA ELEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do
Código de Processo Civil, quando na decisão recorrida houver omissão,
contradição, obscuridade ou erro material. Inexistindo o vício alegado, impõe-
se o desprovimento dos aclaratórios.
2. O mero inconformismo com os termos da decisão embargada e a pretensão de
novo julgamento da causa não autorizam a oposição de declaratórios.
3. Nos casos em que a nulidade decorrente do julgamento de ação de investigação
alcançar mais de 50% dos votos, restando prazo menor do que nove meses para o
fim do mandato, far-se-á apenas nova totalização, diplomando-se integrantes de
outro partido ou federação, privilegiando-se, dessa forma, a norma do art. 10, § 3º,
da Lei n. 9.504/1997 e as agremiações que a observaram. 4. Embargos de
declaração desprovidos e indeferimento do requerimento de realização de nova
eleição.
(Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo Regimental no Recurso
Especial Eleitoral nº060078581, Acórdão, Min. Kassio Nunes Marques, Publicação:
DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 09/09/2024).

Em conclusão, inexistindo vícios de omissões, obscuridades ou contradições, fica evidente a
pretensão dos embargantes de rediscutir matéria já apreciada, o que não é cabível na estreita via
dos embargos de declaração.
De qualquer sorte, persistindo a irresignação, deve o embargante lançar mão do recurso cabível,
considerando-se como prequestionadas as matérias trazidas nos presentes embargos, nos
estritos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer dos embargos de declaração opostos MIGUEL
LUIZ VILASBOAS, para, no mérito, REJEITÁ-LOS.

Num. 44700468 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/08/2025 09:29:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082409293354700000043639385
Número do documento: 25082409293354700000043639385
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 25/08/2025 12:38:08
VANESSA JAMUS MARCHI
Relatora

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL (1327) Nº 0600868-49.2024.6.16.0028 - Apucarana - PARANÁ -
RELATOR(A): DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - EMBARGANTE: MIGUEL LUIZ
VILASBOAS - Advogados do(a) EMBARGANTE: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A,
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - PR112302 - EMBARGADOS: FEDERAÇÃO BRASIL
DA ESPERANÇA - FE BRASIL (PT/PC DO B/PV) - APUCARANA - PR, ODARLONE SANTOS DE
SOUZA ORENTE - Advogado do(s) EMBARGADOS: GUSTAVO MUNHOZ - PR37043-A

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, desembargadora
federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador Luiz Osório Moraes Panza, e os
desembargadores eleitorais José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi, e
Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 20.08.2025